Tribunal: TJES
Processo: 5002456-67.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002456-67.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não se confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

2.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto em favor de
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
, face decisão monocrática (id 4035335) que não conheceu da Revisão Criminal nº 5002456-67.2022.8.08.0000, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, aduziu a defesa que o ora agravante foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, nos autos da Ação Penal de nº 0008840-31.2013.8.08.0006, ante o suposto cometimento de um crime de homicídio triplamente qualificado, descrito no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e levado a efeito no dia 15 de outubro de 2009, na Barra do Riacho, município de Aracruz, onde o Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, reconheceu que o ora requerente, após levar a vítima, Natanael Eduardo de Oliveira, até a sua casa com a suposta proposta de limpar suas vestes sujas de sangue, asfixiou-a através de uma “gravata” no pescoço, causando-lhe a morte, eis que José Carlos dos Santos teria sido testemunha ocular do homicídio praticado por Natanael contra Luana de Oliveira.

Todavia, entende a defesa que a decisão do corpo de jurados se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, eis que teve como arrimo, unicamente, uma confissão extrajudicial do acusado, que não foi corroborada em juízo.

No ponto, enfatiza que “a tese acusatória apoiou-se, somente, no depoimento do preso Eduardo da Silveira Teixeira, o qual relatou que ouviu do próprio réu, de maneira esporádica, que teria sido ele, José Carlos dos Santos, o autor do homicídio contra a vítima de Natanael Eduardo de Oliveira.”

Dessa forma, ressalta que a questão debatida em sede de revisão criminal, não é a existência de elemento apto a apontar suporte à decisão dos jurados mas sim a natureza jurídica desse elemento, qual seja, “uma suposta confissão extrajudicial, a qual poderia até servir como indício para início das investigações mas não para embasar uma condenação proferida pelo Conselho de Sentença.”

Sendo assim, pugna pelo provimento do presente agravo interno, de forma a viabilizar a absolvição do revisionando na ação penal suso mencionada.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“(...). Adentrando à análise da revisão criminal em exame, pautado no inciso I, do artigo 621, do CPP, o requerente objetiva sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sob a alegação de que “não há relato de que o revisando estava no local dos fatos naquele dia, tampouco prova pericial revelando a participação do réu no crime, nem mesmo indícios de que tenha sido utilizado algum instrumento seu (barco, corda etc) para a consumação do crime, ou sequer em sua residência foram encontrados pertences da vítima.”

Assim, conforme relatado, entende não haver elemento de prova algum que possa conduzir a imputação do crime ao revisando, havendo, exclusivamente, o depoimento de um terceiro, que não presenciou o delito, qual seja, Eduardo da Silveira Teixeira, o qual relatou que ouviu do próprio réu, de maneira esporádica, que teria sido ele, José Carlos, o autor do homicídio contra a vítima, Natanael Eduardo de Oliveira.

Afirmou, ainda, que apenas com o interrogatório como meio de prova, a condenação se torna impossível, ainda mais quando coletado extrajudicialmente e não ratificado em juízo. Sendo que, supostamente, “em momento algum da instrução, seja na fase judicial ou extrajudicial, houve, por parte do revisionando e perante as autoridades, a confissão do crime.”

Ocorre que, assim como apontado no judicioso parecer ministerial, certo é que, “este e. Sodalício, em sede de recurso de apelação, reconheceu que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 35. Quanto à autoria delitiva, em que pese a robusta peça irresignação recursal, a tese acusatória adotada pelo Conselho de Sentença, que imputa a autoria do delito ao Apelante, encontra-se devidamente amparada pelas provas técnicas produzidas.”

Ou seja, diversamente do que pontua a defesa, houve sim prova razoável judicializada e exposta ao contraditório, capaz de alicerçar a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri
.

Nesse ponto, muito embora a jurisprudência das Cortes Superiores vêm entendendo que a soberania do veredicto do Tribunal do Júri não impede a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal, posto que, embora represente garantia fundamental do acusado, não pode, ela própria (a soberania dos veredictos), constituir paradoxal obstáculo à restauração da liberdade jurídica do condenado, certo é que, conforme já adiantado, o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos ou inocência pela prova nova seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.

Desta forma, com base em recente precedente emanado pelo Tribunal da Cidadania, sabe-se “que a fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP.” (STJ; AgRg-AREsp 1.830.788; Proc. 2021/0036145-5; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Em idêntica orientação, o colendo Superior Tribunal de Justiça já havia firmado orientação no sentido de que: ‘A expressão ‘contra a evidência dos autos’ não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.’ (RESP 699773/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). E ainda: RESP 1686720/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 04/09/2018.”

Em linhas gerais, o que restou consignado no
decisum
ora impugnado é que tanto a materialidade delitiva, através do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 35, quanto a autoria, restaram devidamente comprovadas ao longo da instrução criminal, sobretudo a partir do arcabouço pericial produzido, não estando a condenação lastreada exclusivamente no alegado depoimento prestado por uma testemunha, ainda na fase inquisitorial.

“
Ou seja, diversamente do que pontua a defesa, houve sim prova razoável judicializada e exposta ao contraditório, capaz de alicerçar a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri
.”

Isso porque, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe (vingança pela morte de Luana), através de um meio cruel (asfixia mecânica) e mediante dissimulação (após levar a vítima até a sua casa para supostamente lavar as roupas sujas de sangue).

E não é só. Posteriormente, em julgamento ocorrido em 25 de janeiro de 2017, a egrégia Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Willian Silva, negou provimento à apelação do ora revisionando, concluindo que “não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optaram pela condenação do increpado, em franco acolhimento a uma das teses que lhes fora apresentada, com o respaldo do arcabouço probatório carreado aos autos, exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República.”

Nesse contexto, conforme consignado nas contrarrazões recursais, “certo é que o que regula o cabimento da revisão criminal é a demonstração inequívoca de que a sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal de origem, confirmada por esse e. Sodalício, contraria as hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o que não é se constata no caso concreto.”

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao agravo interno.
Acompanho o voto do Eminente Relator.